Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PISO DE RESIDÊNCIA. DESCOLAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA NÃO RECOMENDADA E ANOMALIAS EM PEÇAS DO PORCELANATO. CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. EMPREITEIRA E LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. SOLIDARIEDADE DOS RÉUS. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE PRAZO ESPECÍFICO NO CDC. ART. 205 DO CC. ART. 26, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Identificam-se, na hipótese, duas relações jurídicas distintas: a primeira se refere ao contrato de prestação de serviços celebrado entre os autores e os dois primeiros réus, enquadrada como de consumo, haja vista a destinação final do serviço de construção/reforma contratado; a segunda se refere ao contrato de compra e venda de material para a execução do serviço estabelecido entre a empreiteira e a loja de materiais de construção, ora apelante, típica relação contratual civil.
2. Em relação aos consumidores, a apelante integra a cadeia de fornecedores, a ensejar sua responsabilização solidária pelos danos materiais causados aos autores, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC. Revela-se escorreita, assim, a v. sentença que condenou os réus, solidariamente, à reparação dos prejuízos financeiros sofridos pelos consumidores.
3. Tratando-se de pretensão indenizatória relativa aos danos materiais sofridos pelos consumidores em razão de vícios construtivos, revelados na perícia judicial como decorrentes da utilização de argamassa não indicada para o tipo de porcelanato adquirido e de defeito em peças adquiridas do piso, o prazo prescricional aplicável é o de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, diante da falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual referente à construção ou reforma de imóvel. Se os vícios foram identificados pelos consumidores em outubro de 2014 e a demanda foi ajuizada em setembro de 2017, não há prescrição da pretensão autoral.
4. Não há que se falar em aplicação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC e reconhecimento de decadência no caso em comento, porquanto os consumidores não objetivam exigir em Juízo as alternativas dispostas no art. 20 do CDC, quais sejam, a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga e/ou o abatimento proporcional do preço.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.